Tribunal: TJPA
Processo: 0823175-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823175-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0823175-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em execução fiscal que rejeitaram exceção de pré-executividade oposta para discutir a inexigibilidade de créditos de ICMS-DIFAL, sob fundamento de necessidade de dilação probatória, com condenação em honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé, além da rejeição de embargos de declaração que alegavam omissão quanto à análise de prova documental, da tese firmada no Tema 456 do STF e de pedidos de desistência de CDAs formulados pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para análise da exigibilidade de créditos de ICMS-DIFAL à luz do Tema 456 do STF, com base em prova pré-constituída; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e precedentes obrigatórios; (iii) determinar se são cabíveis honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé na hipótese de rejeição da exceção e oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em execução fiscal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.

A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, desde que instruída com prova pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ.

5.

A controvérsia sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL, à luz do Tema 456 do STF, constitui matéria predominantemente de direito, passível de análise na via eleita quando acompanhada de documentação suficiente.

6.

A decisão que rejeita a exceção com fundamento genérico de necessidade de dilação probatória, sem análise concreta dos documentos apresentados, viola o dever de fundamentação.

7.

A ausência de enfrentamento da tese vinculante do STF e dos pedidos de desistência de CDAs formulados pela Fazenda Pública configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

8.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual, conforme jurisprudência do STJ.

9.

A oposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante constitui exercício regular do direito de defesa, não caracterizando litigância de má-fé nem justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a exigibilidade de ICMS-DIFAL quando a matéria for de direito e estiver amparada em prova pré-constituída. 2. Viola o dever de fundamentação a decisão que deixa de analisar tese vinculante e elementos relevantes dos autos, configurando negativa de prestação jurisdicional. 3. É incabível a fixação de honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade. 4. A oposição de embargos de declaração para sanar omissão não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, j. 29.08.2022; TJ-BA, AI nº 8005861-44.2022.8.05.0000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800178-55.2021.8.14.0052.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, para reformar as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Execução Fiscal nº 0009606-11.2017.8.14.0125, a fim de cassar as decisões que rejeitaram a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento, com apreciação fundamentada da exceção à luz do Tema 456 do STF e dos pedidos de desistência das CDAs formulados pela Fazenda Pública, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Execução Fiscal nº 0009606-11.2017.8.14.0125, que rejeitaram a exceção de pré-executividade oposta pela executada, com condenação em honorários advocatícios e, posteriormente, aplicação de multa por litigância de má-fé.

Na ação de origem, verifica-se que o ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal em face da agravante visando à cobrança de débitos tributários inscritos em dívida ativa, consubstanciados em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), dentre as quais se destacam as de números 2014570008274-9, 2014570008276-5, 2014570003665-8, 2014570010850-0, 2014570011009-2, 2016570209909-0, 2015570002074-0, 2014570016179-7, 2014570008272-2, 2014570016136-3 e 2014570016206-8, cujo valor atualizado alcançava R$ 7.864,09 (sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

A executada, ora agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade das referidas CDAs sob o fundamento do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a inconstitucionalidade formal da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em razão da ausência de lei complementar federal à época dos fatos geradores, tendo instruído a petição com documentos fiscais, especialmente recibos de DIEFs e autos de infração.

Inicialmente, o Estado do Pará apresentou impugnação à exceção, sustentando a necessidade de dilação probatória e a inaplicabilidade do Tema 456 ao caso concreto. Posteriormente, contudo, o ente fazendário apresentou petições requerendo a desistência da execução em relação a diversas CDAs, bem como informou a quitação de uma delas, circunstância que, segundo a agravante, evidenciaria o reconhecimento da inexigibilidade dos créditos tributários.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos fundamentados. CONDENO a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Posteriormente, a executada opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão e erro de procedimento, especialmente quanto à ausência de análise da prova documental e da tese firmada no Tema 456 do STF. O Juízo
a quo
, entretanto, rejeitou os aclaratórios, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição ou omissão, consignando que os embargos buscavam rediscutir matéria já decidida, sem vício que justificasse sua integração.

Não obstante, a agravante opôs novos Embargos de Declaração, reiterando a alegação de omissão, especialmente quanto ao fato de a Fazenda Pública ter requerido a desistência de diversas CDAs. Todavia, tais embargos também foram rejeitados, ocasião em que o magistrado de primeiro grau, além de manter o entendimento anterior, condenou a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, sob o argumento de que os embargos possuíam caráter protelatório e configuravam abuso do direito de recorrer.

Inconformado com a decisão, o ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 31099231). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a ocorrência de erro de procedimento e negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Juízo de origem deixou de apreciar adequadamente as provas documentais constantes dos autos, notadamente os recibos de DIEFs e autos de infração, que demonstrariam a inconstitucionalidade dos créditos tributários à luz do Tema 456 do STF. Aduz que a exceção de pré-executividade foi devidamente instruída com prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, sendo plenamente cabível sua análise na via eleita.

Afirma, ainda, que o magistrado de primeiro grau ignorou o sistema de precedentes obrigatórios, em especial o art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, deixando de enfrentar tese jurídica relevante capaz de alterar o resultado do julgamento, além de desconsiderar precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos idênticos. Sustenta que houve afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Alega, ademais, que a própria Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade dos créditos ao requerer a desistência de diversas CDAs e informar a quitação de outra, circunstância que deveria ter conduzido ao acolhimento da exceção de pré-executividade ou, ao menos, à análise de mérito da questão. Defende que o Juízo de origem ignorou tais manifestações, proferindo decisões genéricas e desprovidas de fundamentação adequada.

Sustenta, igualmente, a ilegalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a indevida aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a conduta processual da agravante se limitou ao exercício regular do direito de defesa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o trâmite da execução fiscal e impedir atos de constrição patrimonial, bem como, no mérito, a cassação das decisões agravadas (IDs 126688929, 141993301 e 159871621), com determinação para que o Juízo de origem aprecie fundamentadamente a exceção de pré-executividade à luz do Tema 456 do STF, afastando-se, ainda, as condenações em honorários e multa.

Em decisão liminar (ID

31207412), deferi o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (ID 33368236).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo exame da controvérsia à luz dos requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade, destacando a necessidade de verificação da presença de matéria de ordem pública e de prova pré-constituída, bem como da adequação da via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ, com análise da possibilidade de reforma das decisões agravadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto das decisões guerreadas.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, condenando a parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como, posteriormente, rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé, mantendo integralmente o entendimento de que a matéria não poderia ser analisada na via eleita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admissível a interposição do referido recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução ou no processo de execução.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida no bojo de execução fiscal, rejeitando exceção de pré-executividade, incidente processual apto a obstar o prosseguimento da execução, razão pela qual se mostra plenamente adequada a via recursal eleita, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a exceção de pré-executividade, embora não possua previsão expressa no ordenamento jurídico, é amplamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Dessa forma, a decisão que rejeita tal incidente possui natureza interlocutória com conteúdo decisório relevante, na medida em que permite o prosseguimento dos atos executivos, inclusive constritivos, justificando, portanto, o manejo do agravo de instrumento como meio adequado de impugnação.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito recursal.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento genérico de necessidade de dilação probatória, deixando de analisar de forma concreta a prova documental apresentada, bem como deixou de enfrentar expressamente a tese vinculante invocada (Tema 456 do STF), além de desconsiderar os pedidos de desistência formulados pela própria Fazenda Pública.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ, é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da exigibilidade de créditos de ICMS-DIFAL, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

Conforme se extrai dos autos, a agravante instruiu a exceção com documentação pré-constituída (DIEFs e autos de infração), que, em tese, permitem a verificação da natureza dos créditos tributários. Assim, a simples afirmação de necessidade de dilação probatória, desacompanhada de fundamentação concreta, mostra-se insuficiente para afastar o exame da matéria na via eleita. Nesse sentido:

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que têm reiteradamente reconhecido a possibilidade de análise da tese do DIFAL em sede de exceção de pré-executividade, quando presentes elementos documentais suficientes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTO DE QUE AS QUESTÕES SUSCITADAS NÃO PODEM SER APRECIADAS DE OFÍCIO, DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE CRITÉRIO DE COBRANÇA DA DIFAL PELA LEI ESTADUAL. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA EXAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM ANÁLISE RECURSAL QUE CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-BA - AI: 80058614420228050000 Des. Roberto Maynard Frank, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

Inclusive, o próprio TJPA já admitiu a Exceção de Pré-Executividade para analisar a nulidade de CDAs relativas ao ICMS-DIFAL, o que reforça a tese da agravante.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DETERMINAR A NULIDADE DAS CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da exordial, o Fisco alega que é credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020215702036587, 0020215702036595 e 0020215702036609 em decorrência do inadimplemento de ICMS-DIFAL do exercício de 2012, o que totaliza o débito de R$ 223.536,24 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). 2. No decorrer da demanda, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade para indicar nulidade no procedimento administrativo e anexou documentos devidos. 3. O Juízo a quo ao apreciar a manifestação proferiu sentença, após a Fazenda Pública, para acolher o instrumento sob a justificativa de apreciação de matéria de ofício pelo magistrado. 4. Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Apelação Cível para apreciar a matéria, aduzindo a impossibilidade de apreciar o cerceamento de defesa pela manifestação, a ausência de nulidade, a inocorrência de decadência do crédito, dentre vários outros argumentos.
5. Preliminarmente, o Juízo competente fez bem em conhecer e apreciar o mérito da Exceção de Pré-Executividade, em razão dos autos possuírem elementos suficientes para conhecer o procedimento administrativo em litígio, portanto, possível sua análise de ofício.
(...) 8. Diante disso, o Título Executivo não preenche os requisitos necessários para sua cobrança em decorrência de sua ilegalidade, inexigibilidade e ausência de liquidez. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001785520218140052 22104393, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ademais, verifica-se dos autos que a própria Fazenda Pública, após a apresentação da exceção, requereu a desistência de diversas CDAs e informou a quitação de outras, circunstância que evidencia, ao menos em tese, o reconhecimento da fragilidade dos créditos executados, o que deveria ter sido devidamente considerado pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, a ausência de enfrentamento específico de tais elementos configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, caracterizando verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Outrossim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a decisão agravada diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é cabível a fixação de honorários na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (Grifei)

De igual modo, a aplicação de multa por litigância de má-fé revela-se indevida, uma vez que a agravante se limitou a exercer regularmente seu direito de defesa, buscando a apreciação de matéria relevante e potencialmente apta a extinguir a execução, não se evidenciando qualquer conduta temerária ou protelatória apta a justificar a sanção imposta.

Nesse ponto, cumpre destacar que a oposição de embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão quanto à análise de tese vinculante e fatos relevantes do processo constitui exercício legítimo do direito processual, não podendo ser confundida com litigância de má-fé.

Por sua vez, o parecer ministerial foi no sentido do conhecimento do recurso e da necessidade de análise da admissibilidade e do mérito da exceção de pré-executividade à luz da Súmula 393 do STJ, reforçando a relevância da controvérsia e a inadequação da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Diante de todo o exposto, entendo que assiste razão à agravante, ao menos em parte substancial de suas alegações, sendo imperiosa a reforma das decisões agravadas, especialmente para assegurar a devida prestação jurisdicional e afastar as penalidades indevidamente impostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar as decisões de IDs 126688929, 141993301 e 159871621, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda ao julgamento fundamentado da exceção de pré-executividade, com apreciação expressa da tese firmada no Tema 456 do STF e dos pedidos de desistência formulados pela Fazenda Pública, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026